Tribunal: TJMT
Processo: 0029107-08.2008.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029107-08.2008.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULCI BIRK - CPF: 212.739.520-49 (EMBARGADO), PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - CPF: 856.710.451-34 (ADVOGADO), A D M EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A - CNPJ: 02.017.264/0001-83 (EMBARGANTE), SELIA BORGES DE MORAIS - CPF: 415.774.001-78 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), VASCO RIBEIRO GONCALVES DE MEDEIROS - CPF: 104.570.468-72 (ADVOGADO), ELISA YAMASAKI VEIGA - CPF: 055.887.718-42 (ADVOGADO), KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO), SAMIR DARTANHAN RAMOS - CPF: 830.751.601-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO DE MULTAS MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO.
ACLARATÓRIOS
REJEITADO
S
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, com efeitos infringentes, negou provimento à apelação da embargante, ao reconhecer a impossibilidade de cumulação das multas moratória (10%) e compensatória (50%). A embargante apontou omissão na aplicação dos
arts
. 412 do CC e 1.008 do CPC, defendendo a manutenção da penalidade de maior valor (50%).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao afastar a cláusula penal compensatória de 50%, mantendo apenas a multa moratória de 10%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se apenas à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo via adequada para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia, esclarecendo que a cláusula penal compensatória (50%) é juridicamente incompatível com a exigência simultânea da obrigação principal.

Tanto o CC/1916 quanto o CC/2002 vedam a cumulação da cláusula penal compensatória com a obrigação principal, pois esta tem natureza substitutiva e não se presta a coexistir com a prestação exigida.

A manutenção apenas da multa moratória (10%) decorre de sua natureza coercitiva e compatível com o cumprimento da obrigação, ao contrário da penalidade compensatória.

A fundamentação do acórdão é suficiente, não sendo exigível o exame de cada argumento da parte, nos termos da jurisprudência do STJ.

A ausência de vícios torna incabível o uso dos embargos, mesmo para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A cláusula penal compensatória não pode ser exigida cumulativamente com a obrigação principal, diante de sua natureza substitutiva.

A manutenção da multa moratória é juridicamente admissível por sua finalidade coercitiva, compatível com o adimplemento.

A ausência de vício no acórdão inviabiliza o manejo de embargos de declaração para rediscussão do mérito.

A decisão suficientemente fundamentada dispensa manifestação sobre todos os argumentos da parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento aos embargos de declaração anteriormente opostos pelo ora embargado, reconhecendo omissão na decisão anterior e, com atribuição de efeitos infringentes, negou provimento à apelação interposta pela embargante.

Ela alega omissão quanto à aplicação dos
arts
. 412 do Código Civil e 1.008 do CPC, sustentando que, ao reconhecer a impossibilidade de cumulação das multas compensatória (50%) e moratória (10%), o acórdão deveria ter mantido a penalidade de maior valor (50%) e afastado a menor (10%).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto ou questão que devia ser enfrentado pelo juiz ou tribunal, ou ainda corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Não se prestam, portanto, ao reexame do mérito da causa, tampouco se confundem com recurso substitutivo ou modificativo, possuindo, em regra, natureza integrativa ou
aclaratória
.

No presente caso, a embargante alega que
“
Se o acórdão embargado considerou ilegal apenas a cumulação das multas indenizatória (50%) e moratória (10%), evidentemente OMITIU os
arts
. 412 do Código Civil e 1.008 do CPC ao expurgar a multa de 50% em detrimento da multa de 10%, negando provimento ao pedido de apelação para restabelecer a multa de 50%, expurgando a multa de 10%.”

Todavia, o voto condutor do acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia, assentando que a questão não reside propriamente na cumulação entre cláusula penal moratória e compensatória,
mas na impossibilidade jurídica de cumular a cláusula penal compensatória (50%) com o cumprimento da
obrigação principal.
Tal vedação encontra respaldo tanto no Código Civil de 1916 quanto no atual Código Civil de 2002.

Confira-se:

O embargante sustenta omissão quanto à impossibilidade de cumulação da cláusula penal compensatória com a obrigação principal, conforme disposição expressa do artigo 410 do Código Civil de 2002.

O contrato sub judice foi celebrado em 22 de maio de 1998, sob a vigência do Código Civil de 1916, o qual tratava da cláusula penal no capítulo VII, cujos artigos mais relevantes para a discussão estavam entre o 917 a 921, que ora se transcreve:

"Art. 917. A cláusula penal pode referir-se à inexecução completa da obrigação, à de alguma cláusula especial ou
simplesmente á mora.

Art. 918. Quando se estipular a
clausula
penal para o caso de total inadimplemento da obrigação, esta converter-se-á em alternativa a benefício do credor.

Art. 919.
Quando se estipular a cláusula penal para o caso de mora
, ou em segurança especial de outra cláusula determinada,
terá o credor o arbítrio de exigir a satisfação da pena cominada, juntamente com o desempenho da obrigação principal."

Como visto, a cumulação da cláusula penal com a obrigação principal era admitida apenas quando se tratava de penalidade de natureza moratória, e não compensatória.

Por sua vez, o Código Civil de 2002
manteve a mesma
sistemática nos artigos 410 e 411:

Art. 410. Quando se estipular a cláusula penal para o caso de total inadimplemento da obrigação, esta converter-se-á em alternativa a benefício do credor.

Art. 411. Quando se estipular a cláusula penal para o caso de mora, ou em segurança especial de outra cláusula determinada, terá o credor o arbítrio de exigir a satisfação da pena cominada, juntamente com o desempenho da obrigação principal."

Logo, independentemente da legislação aplicável – Código Civil de 1916 ou de 2002 – permanece vedada a cumulação da cláusula penal compensatória com a obrigação principal, dada a sua natureza substitutiva.

Assim, a exclusão da cláusula penal compensatória de 50% decorreu da opção do credor pela exigência da obrigação principal, hipótese que inviabiliza a incidência da penalidade de natureza indenizatória, restando legítima, apenas, a aplicação da multa moratória de 10%, de caráter coercitivo.

O aresto ainda consignou expressamente que não merece acolhida o pleito da embargada no sentido de substituir a multa moratória pela cláusula penal compensatória, diante das distintas finalidades jurídicas de cada instituto.

Dessa forma, a matéria foi suficientemente apreciada, não se verificando qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A pretensão recursal revela, na verdade, mero inconformismo com o desfecho da decisão, objetivando a rediscussão do mérito, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

É pacífica a jurisprudência no sentido de que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(
AgRg
no REsp 1.181.273/PB).

Frise-se, por fim, que mesmo para fins de prequestionamento é indispensável a presença de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os quais não se fazem presentes no caso concreto.

Pelo exposto, rejeito os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025